Tribunal: TJPA
Processo: 0801659-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801659-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO PINHEIRO CASTRO, NAYARA MARANHAO DIAS

AGRAVADO: VENEZA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801659-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO PINHEIRO CASTRO E NAYARA MARANHAO DIAS

ADVOGADO:

HUGO PINTO BARROSO – OAB/PA 12.727; HANNA DA SILVA MATTOS – OAB/PA 28.778

AGRAVADOS: VENEZA INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE IMISSÃO DA POSSE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - COMPRA E VENDA - DÚVIDA QUANTO A COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS - PROBABILIDADE DO DIREITO - AUSENTE - PERIGO DE DANO - AUSENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Consta nos autos originais, no ID. 14097405 - Pag. 1, entre os documentos apresentados pelos autores/agravantes documento ao Banco Bradesco demonstrando que há divergência no valor contratado junto a Instituição bancária supra. Tendo em vista o documento apresentado pelos recorrentes, resta cristalina que não é inequívoca a quitação do bem, uma vez que a divergência de valor pode significar que o valor não foi totalmente adimplido, não podendo ser declarada a imissão da posse diante desta situação de incerteza.

2.

Outrossim, a imissão na posse do bem está condicionada à quitação do saldo devedor, ainda que pronta a unidade autônoma, podendo a promitente vendedora exercer seu direito de retenção sobre o imóvel, até que ocorra a quitação integral das prestações ajustadas.

3.

Daí porque, não vislumbro o preenchimento da probabilidade do direito invocado, uma vez que a contratante tinha conhecimento, desde a assinatura do pacto, da necessidade de efetuar o pagamento dos valores ajustados, a fim de ser imitida na posse do bem, com a consequente entrega das chaves.

4.

Recurso
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ARNALDO PINHEIRO CASTRO e NAYARA MARANHÃO DIAS
, tendo como agravados
VENEZA INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador -Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0801659-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ARNALDO PINHEIRO CASTRO E NAYARA MARANHAO DIAS

ADVOGADO:

HUGO PINTO BARROSO – OAB/PA 12.727; HANNA DA SILVA MATTOS – OAB/PA 28.778

AGRAVADOS: VENEZA INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

RELATOR(A): DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARNALDO PINHEIRO CASTRO e NAYARA MARANHÃO DIAS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos de
AÇÃO DE IMISSÃO DA POSSE
(proc. nº 0862258-55.2019.8.14.0301), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter liminar, tendo como agravados VENEZA
INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA.

Os autores, ora agravantes, ingressaram com a ação mencionada arulhes alegando, em síntese, que firmou com os réus Contrato de Promessa de Compra e Venda para a aquisição da unidade 401A do Ed. Torre Unitá, cujo valor total era de R$ 799.347,65, que seria pago da seguinte forma: a parcela de entrada de R$ 321.196,46, mediante as seguintes prestações: R$211.848,81 (representada pelo crédito concedido da unidade 1601 A – Torre Unitá) e os R$109.347,65 restantes representados pelo cheque n°000096, sacado contra o Banco n°237, agência 1418. Já o saldo devedor (denominado de “parcela de financiamento”) no valor de R$478.151,19, seria pago por intermédio de uma única prestação, sem juros, vencendo-se em 30/08/2019, a ser paga através de financiamento, razão pela qual foi firmado o Contrato de Financiamento n°965080-6 com o Banco Bradesco S/A.

Afirmaram que ao enviar o referido contrato de financiamento para a parte requerida formalizar o aceite, o contrato foi retido sem qualquer justificativa, sendo apresentado em seu lugar um documento requerendo o cancelamento do financiamento firmado pelos autores, bem como um Contrato Particular de Confissão de Dívida e Posse Precária, que determinava que o pagamento do saldo devedor da unidade deveria ser paga no prazo de seis meses, através de quitação com recursos próprios ou financiamento bancário, o que não foi aceito pelos autores.

Aduzem, ainda, no autos originais, que após buscarem informações acerca da entrega das chaves do imóvel e devolução do contrato de financiamento retido, as requeridas/agravadas se mantiveram silentes, razão pela qual ajuizaram a presente demanda para a efetivação da imissão na posse do imóvel em comento, com condenação da requerida em indenização por danos materiais e morais, bem como declaração de total quitação pela compra e venda do imóvel, com a consequente averbação da propriedade em nome dos autores perante o Cartório de Registro de Imóveis.

A decisão agravada (ID. 15270132 - autos originais), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter liminar,

conforme segue:

Desse modo, os documentos acostados aos autos
não são provas suficientes a embasar o pedido autoral de tutela de urgência liminar
para determinar-se o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada. Não há como se afirmar, de forma peremptória, que ocorreu a conduta ilícita alegada na exordial, sendo necessária uma cognição mais aprofundada para tal declaração judicial.

Em outras palavras, os fatos alegados e os documentos apresentados ainda não dão uma visão ampla do fato, exigindo o estabelecimento do contraditório e maior reflexão sobre o caso em comento, sendo, portanto, recomendável que ao menos seja oportunizada a resposta da parte requerida para então poder-se examinar a questão com maiores subsídios e com melhores condições de emissão de conclusão mais equilibrada e pertinente.

Logo, à míngua do
fumus boni iuris
, deixo de analisar o
periculum in mora
.

Posto isto, e o mais que dos autos consta, não estando configurados os requisitos previstos em lei,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela em caráter liminar.

Inconformados, os réus
ARNALDO PINHEIRO CASTRO e NAYARA MARANHAO DIAS
, interpuseram o presente recurso de
Agravo de Instrumento (ID 2786603).

Alegam que a decisão que indeferiu a tutela de urgência deverá ser revogada, posto que na exordial e nos documentos acostados a ela está demonstrada a inexistência de valores controversos e a nítida má-fé das agravadas, afirma que mesmo estando os agravantes adimplentes com as taxas condominiais, IPTU, e taxas de financiamento, as recorridas estariam se omitido e deixando de conceder aos recorrentes o seu direito de posse.

Aduzem, ainda, que indeferimento da tutela provisória de urgência se deu pela suposta ausência de comprovação do direito ao recebimento do imóvel, haja vista - no entendimento do magistrado - não ter sido comprovado o cumprimento das obrigações contratuais por parte da Agravante, utilizando como supedâneo para decisão um documento fornecido pela Agravada e repassada ao Agravante, onde se afirmava suposta divergência de valores entre o saldo devedor e o valor financiado na agência bancária.

Pugnam assim, pela reforma do
decisum
com vistas a compelir a Agravada a subscrever o financiamento bancário realizado e proceder a entrega das chaves do apartamento nº401 procedendo os devidos registros no Cartório de Registros de Imóveis, no que tange à transferência de domínio do bem e a instituição de alienação fiduciária, visto que os recorrentes adimpliram suas obrigações.

Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão interlocutória de ID. 2920266.

Em sede de contrarrazões ao Agravo (ID. 1891269), a recorrida refutou os argumentos sustentados pelo agravante, pugnando pelo total improvimento do recurso.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal foi oposto
Embargos de Declaração (ID. 2948491)
pela Agravante. Alegou, em síntese, reforçou os termos do agravo quanto a necessidade da concessão da tutela, tendo em vista, os documentos apresentados com o agravo, que independente da suposta divergência de valores, já discutida acima, os embargantes estão cumprindo fielmente com todas as suas obrigações, estando em dia com as taxas condominiais, IPTU e parcelas de financiamento.

Aduz que não houve qualquer manifestação deste juízo quanto à situação exposta no agravo, pleiteando a análise de todas as arguições feitas e documentos juntados, visto que estes são de suma importância para que se seja feita a verificação do direito pleiteado.

A vista do teor dos Embargos e em homenagem ao princípio da Fungibilidade Recursal, o Aclaratório foi conhecido como Agravo Interno (ID. 3841659).

Ademais, fora interposto Agravo Interno pelos mesmos recorrentes (ID.3905724), sendo alegado em suma o mesmo que constava nos Embargos que foram convertidos em Agravo Interno.

Regularmente intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões apenas contra o último Agravo Interno (ID. 4052900).

Após redistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo recorrente, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo ao exame do mérito.

MÉRITO

Prima face
, julgo prejudicados ambos os Recursos de Embargos de Declaração (ID 2948489 - Pág. 1) e Agravo Interno (ID 3905724 - Pág. 1) face ao julgamento do recurso de Agravo de Instrumento.

De início, oportuno assentar como premissa de análise que em sede de agravo de instrumento cabe ao juízo
ad quem
apenas a análise acerca do acerto ou desacerto da decisão guerreada, sendo vedada a apreciação da matéria ainda não discutida no juízo de primeiro grau, sob pena de suprimir-se grau de jurisdição.

Como cediço, o deferimento da tutela de urgência pressupõe o atendimento dos requisitos do art. 300, do CPC/15, a saber:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o tema, FREDIE DIDIER JR., PAULA SARNO BRAGA e RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA lecionam:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni iuris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art. 300, CPC). Percebe-se, assim, que "a redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada" (enunciado n. 143 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). (...) A tutela provisória de urgência satisfativa (ou antecipada) exige também o preenchimento de pressuposto específico, consistente na reversibilidade dos efeitos da decisão antecipatória (art. 300, § 3º)

(in Curso de direito processual civil: teria da prova, direito probatório, ações probatórias decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela/Fredie DidierJr., Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira - 11.ed - Salvador: Ed. Jus Podium, 2016, v. 2, pp.607/608).

Tecidas tais considerações e reportando-me ao caso concreto, não vislumbro motivos para dissentir do entendimento exarado pelo MM. Juiz singular quanto ao indeferimento da medida, eis que ausentes os requisitos legais para tanto.

Com efeito, o contrato litigioso envolve a aquisição de bem imóvel, no valor de R$ R$ 799.347,65 (setecentos e noventa e nove mil, trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), valor que seria pago da seguinte forma: a parcela de entrada de R$ 321.196,46, mediante as seguintes prestações: R$211.848,81 (representada pelo crédito concedido da unidade 1601 A – Torre Unitá) e os R$109.347,65 restantes representados pelo cheque n °000096, sacado contra o Banco n°237, agência 1418. Já o saldo devedor (denominado de “parcela de financiamento”) no valor de R$478.151,19, seria pago por intermédio de uma única prestação, sem juros, vencendo-se em 30/08/2019, a ser paga através de financiamento, razão pela qual foi firmado o Contrato de Financiamento n° 965080-6 com o Banco Bradesco S/A.

Todavia, consta nos autos originais, no ID. 14097405 - Pag. 1, entre os documentos apresentados pelos autores/agravantes documento ao Banco Bradesco demonstrando que há divergência no valor contratado junto a Instituição bancária supra.

Desta, forma, tendo em vista o documento apresentado pelos recorrentes, resta cristalina que não é inequívoca a quitação do bem, uma vez que a divergência de valor pode significar que o valor não foi totalmente adimplido, não podendo ser declarada a imissão da posse diante desta situação de incerteza.

Outrossim, a imissão na posse do bem está condicionada à quitação do saldo devedor, ainda que pronta a unidade autônoma, podendo a promitente vendedora exercer seu direito de retenção sobre o imóvel, até que ocorra a quitação integral das prestações ajustadas.

Daí porque, não vislumbro o preenchimento da probabilidade do direito invocado, uma vez que a contratante tinha conhecimento, desde a assinatura do pacto, da necessidade de efetuar o pagamento dos valores ajustados, a fim de ser imitida na posse do bem, com a consequente entrega das chaves.

Assim sendo, não havendo certeza quanto ao pagamento integral do preço na forma convencionada, pela
exceptio non adimpleti contractu
s, não se mostra viável a parte agravante exigir a prestação devida pela outra contratante (art. 476, CC).

Confiam-se, por oportuno, as explanações de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

Nos contratos bilaterais sinalagmáticos, ambos os contratantes têm o dever de cumprir, recíproca e concomitantemente, as prestações e obrigações por eles assumidas. Nenhum deles pode exigir, isoladamente, que o outro cumpra a prestação, sem a contrapartida respectiva. Só quem cumpre a sua parte na avença pode exigir o cumprimento da parte do outro

(Código civil anotado: e Legislação Extravagante. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 357).

Não há, igualmente, qualquer comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de amparar a medida antecipatória, justificando, assim, o desatendimento de cláusula contratual livremente pactuada.

E, não evidenciada a probabilidade do direito e/ou perigo da demora, agiu acertadamente o magistrado primevo ao indeferir a pretendida tutela, sobretudo diante da possibilidade de irreversibilidade da medida.

A respeito do tema, colaciono o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - SUPERVENIENTE PERDA DE INTERESSE RECURSAL - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA -
TUTELA DE URGÊNCIA - ENTREGA DAS CHAVES - QUITAÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO - PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO DE DANO - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA.
1. Deve ser rejeitada a preliminar de superveniente perda de interesse recursal quando não comprovado o esvaziamento da discussão travada em grau recursal, mormente diante do silencio da parte requerente. 2. Considerando a previsão expressa no contrato firmado entre as partes de necessidade de quitação integral do valor ajustado para fins de imissão na posse do imóvel, não há que se falar em probabilidade do direito alegado para a concessão da tutela de urgência para entrega das chaves, não encontrando respaldo, ainda, a tese de adimplemento substancial (art. 300, do CPC/15). 3. Decisão mantida. (TJ-MG - AI: 16580816720228130000, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 21/03/2023, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023) (Grifei)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 - COMPRA E VENDA - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS.
1. A ação de imissão na posse tem por fundamento o domínio, é ação dominial, de natureza petitória, motivo pelo qual possível a concessão da liminar quando comprovado o domínio pelos autores e o exercício da posse injusta pela parte adversa. 2. Do mesmo modo, para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada, nos termos do art. 300 do NCPC, mostra-se indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.
Em se tratando de pedido de imissão na posse de imóvel objeto de contrato de compra e venda, não comprovado o pagamento integral das parcelas acordadas, não há o que se falar no deferimento da liminar haja vista a ausência do exercício da posse injusta pela ré.
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AI: 03287342120188130000, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/10/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2018) (Grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE APARTAMENTO A SER CONSTRUÍDO E RESPECTIVA FRAÇÃO DE TERRENO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PARA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. INSURGÊNCIA DO RÉU. DEFENDIDO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE RITOS. INSUBSISTÊNCIA. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONVENCIONADAS ANTES DE FINALIZADO O PRAZO PARA ENTREGA DA OBRA. DEPÓSITO PROMOVIDO NOS AUTOS IMPUGNADO PELA RECORRIDA.
PREVISÃO CONTRATUAL DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL SOMENTE COM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DEVIDO. DECISUM MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. (TJ-SC - AI: 50304898620238240000, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 03/08/2023, Primeira Câmara de Direito Civil) (Grifei)

Neste contexto, tenho não merecer reparos a decisão agravada, sendo impositivo o desprovimento do agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão vergastada nos termos da presente fundamentação.

É COMO VOTO.

Belém, 30 de janeiro de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2024